Tribunal: TJES
Processo: 5000877-47.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-47.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIANA HOLZ DAMM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000877-47.2023.8.08.0001

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO(A):
MARIANA HOLZ DAMM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MARKETPLACE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO ON-LINE. "CHARGEBACK". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO LOJISTA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$762,78 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre de transação comercial eletrônica realizada pela recorrida, lojista de pequeno porte, na qual a recorrente, após confirmar o pagamento, reteve os valores em razão de posterior contestação ("chargeback") por suposta fraude, mesmo após o envio da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de relação de consumo entre as partes, defendendo a inaplicabilidade do CDC; a validade das cláusulas contratuais que atribuem ao lojista a responsabilidade pelo "chargeback"; a ausência de falha na prestação de serviço, imputando a responsabilidade à negligência da recorrida na identificação do comprador; e a inexistência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, quanto à regularidade processual, verifico que a parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões em 13/06/2025. O prazo legal de 10 dias expirou em 07/07/2025 sem manifestação, conforme aba “Expedientes” do Pje e certidão de decurso de prazo datada de 18/11/2025. A peça de defesa foi protocolada apenas em 01/12/2025, revelando-se manifestamente intempestiva, razão pela qual deixo de conhecê-la.

4.

No que tange ao pedido de remessa dos autos ao CEJUSC (ID. 17249828),
INDEFERE-SE
a solicitação. Compulsando os autos, observa-se que já houve tentativa de conciliação infrutífera no juízo de origem. Ademais, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2º, Lei 9.099/95), a remessa nesta fase recursal avançada mostra-se inadequada, especialmente diante da oposição da parte contrária em contrarrazões (apesar de intempestivas).

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadram como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Conforme destacado pelo juízo de origem, a recorrida, embora microempreendedora, apresenta nítida vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a recorrente, empresa de tecnologia financeira de grande porte. Tal cenário autoriza a mitigação da teoria finalista para conferir proteção consumerista à parte hipossuficiente na relação de intermediação de pagamentos.

7.

No mérito, verifica-se o acerto da sentença objurgada. A atividade desenvolvida pela recorrente submete-se à Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo objetivamente por danos causados por falhas em seus sistemas de segurança e análise de risco.

8.

Restou demonstrado que a recorrida agiu com a diligência esperada, procedendo ao envio do produto somente após a efetiva aprovação da transação pela plataforma da recorrente. Ao autorizar o pagamento, o intermediador assume o risco da operação, sendo abusiva a cláusula contratual que transfere integralmente o ônus do "chargeback" ao lojista em casos de fraude, quando o pagamento foi previamente aprovado pela instituição financeira, pois esvazia a própria finalidade do serviço de segurança contratado, que é a segurança do ambiente de vendas.

9.

Quanto aos danos materiais, o ressarcimento integral do valor da venda acrescido do frete é medida impositiva para a recomposição do patrimônio da recorrida.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A retenção indevida de valores essenciais ao capital de giro de um pequeno negócio, somada à frustração e à impotência do consumidor diante da conduta abusiva da fornecedora, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)